Tribunal: TJMT
Processo: 1004682-66.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004682-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), FONOCLIN - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - CNPJ: 01.202.935/0001-13 (AGRAVANTE), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ARNO JUNG - CPF: 105.089.459-68 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCESSO DE FALÊNCIA – GRUPO MODELO – SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA PROFERIDA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL – SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – CRÉDITO CONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
FONOCLIN - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME E OUTRA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Habilitação de Crédito nº 0014817-02.2019.8.11.0041, movido em face da massa falida do GRUPO MODELO (Processo de Falência nº 0006917-75.2013.8.11.0041), determinou que a administradora judicial procedesse a inclusao do credito em nome FONOCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIALTDA. – ME, para constar o valor de R$125.190,92 (cento e vinte e cinco mil, cento e noventa reais e noventa e dois centavos), no quadro de credores da massa falida, na classe Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, como concursal na classe privilégio geral e a inclusao do credito em nome CRISTINA BELLO, para constar o valor de R$37.557,28 (trinta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), no quadro de credores da massa falida do SUPERMERCADO MODELO LTDA., na classe trabalhista, como concursal trabalhista.

Nas razões do recurso, sustentam os agravantes que a decisão agravada merece reforma, pois os seus créditos devem ser classificados como extraconcursais, visto que foram constituídos em sentença prolatada em 26.06.2014, data posterior ao pedido recuperacional dos agravados, que se deram em 22.03.2014, devendo, assim, serem pagos com preferência, nos termos do art. 84, inc. V, da Lei n. 11.101/2005.

Deste modo, pugnam, liminarmente, pela
"concessão de efeito ativo recursal para o fim de ser determinado ao administrador judicial da massa falida da Agravada, para que reserve quantia suficiente ao pagamento dos creditos dos Agravantes, possibilitando o seu pagamento tao logo este e.TJMT confirme a evidente extraconcursalidade dos creditos sub judice".

No mérito, pretendem o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos dos recorrentes, autorizando que estes sejam pagos sem se submeter ao concurso de credores, respeitando a classificação que lhes fora reconhecida.

Tutela antecipada recursal deferida (ID 85315487).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 86122997).

Apresentados embargos de declaração (ID 86893451), estes foram devidamente contrarrazoados (ID 88091985) e rejeitados (ID 94454470).

O Administrador Judicial manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 87800992).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID 87932983).

Em seu parecer, a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo desprovimento do presente agravo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, os recorrentes visam reformar a decisão proferida nos autos da Habilitação de Crédito movido por eles em face da massa falida do GRUPO MODELO, na qual o Juízo
a quo
determinou que a administradora judicial procedesse a inclusao do credito em nome FONOCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIALTDA. – ME, para constar o valor de R$125.190,92 (cento e vinte e cinco mil, cento e noventa reais e noventa e dois centavos), no quadro de credores da massa falida, na classe Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, como concursal na classe privilégio geral e a inclusao do credito em nome CRISTINA BELLO, para constar o valor de R$37.557,28 (trinta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), no quadro de credores da massa falida do SUPERMERCADO MODELO LTDA., na classe trabalhista, como concursal trabalhista.

Pois bem.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

É cediço que quando a obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei nº 11.101/2005.

A propósito, seguem os dispositivos legais citados:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia.

2.
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) (grifo nosso)

Anotei na decisão liminar de ID 85315487 que os créditos decorrentes da presente ação foram constituídos em 26.06.2014, por meio de sentença judicial, ou seja, momento posterior ao pedido de recuperação judicial dos agravados, que se deram em 22.03.2014, e, por conta disto, não se sujeitariam ao instituto.

Contudo, compulsando cuidadosamente os autos, verifico que o fato gerador do crédito aludido se deu em 14.05.2006, data em que ocorreu o furto do veículo das recorrentes na dependência do então Supermercado Modelo e, portanto, anterior à homologação do plano recuperacional.

Assim, com supedâneo nos artigos 6º, §3º e 49,
caput
, ambos da Lei nº 11.101/2005, o crédito perseguido pelos recorrentes devem se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial aberta, mantendo-se a decisão de primeiro grau proferida nos autos da Habilitação de Crédito nº 0014817-02.2019.8.11.0041, que determinou que os valores devidos às partes recorrentes sejam incluídos no processo falimentar.

A par do exposto, seguem algumas jurisprudências deste Tribunal, oportunamente trazidas ao feito pela representante ministerial:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO GERADO ANTES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL, VALE DIZER, SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se concursal, vale dizer, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, o crédito constituído antes do processamento da referida Recuperação Judicial.”

(N.U 0002549- 11.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO -
FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – VALOR QUE DEVE SER HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES PARA RECEBIMENTO
– EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo precedentes de ambas as turmas do STJ, o crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior.

Em demandas cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 (Recurso Especial n. 1.826.589 – RS).”

(N.U 0010470-50.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifo nosso)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – C
ONDENAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL – SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – CRÉDITO CONCURSAL
– CRÉDITO LÍQUIDO - PRECEDENTES DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial , deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.

Se a hipótese dos autos revela se tratar de crédito concursal, vez que o fato gerador que motivou o ajuizamento da ação monitória ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, e estando a sentença já liquidada, com a apuração do valor devido ao credor, a execução de cumprimento deve ser habilitada na ação de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado. Assim, a competência é do Juízo da Recuperação Judicial. Precedentes do STJ.

(N.U 1010793-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (grifo nosso)

Portanto, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela recursal a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau atacada.

Revogo a liminar de ID 85315487.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021